Tribunal: TJES
Processo: 5000147-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000147-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000147-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão de ID 958824, por meio da qual o MM Juiz de piso acolheu a “Exceção de Pré-executividade” oposta pelos Agravados, reconhecendo o cerceamento de seu direito de defesa no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurarem nas CDA ́s como corresponsáveis, bem como condenou o Estado/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 3º, incisos do CPC.

Em suas razões recursais (ID 958820) o Estado/Agravante requer a reforma da decisão alegando, em síntese: (i) que não há interesse processual dos sócios responsáveis, tendo em vista que os mesmos não figuram no polo passivo da execução fiscal; (ii) que na petição inicial do processo de execução foi requerida apenas a citação da pessoa jurídica (contribuinte), demonstrando claramente o intuito de que somente a empresa executada fosse considerada como sujeito passivo do processo principal; e (iii) que os nomes dos sócios elencados nas CDA's figuram apenas com o objetivo de informação a respeito dos elementos responsáveis pela administração e constituição da empresa executada.

Na eventualidade de se manter o entendimento de que os sócios da empresa executada possuem interesse de agir para apresentar a Exceção de pré-executividade, requere seja revista a condenação do Estado em honorários de sucumbência no patamar arbitrado.

Contrarrazões (ID 1144293) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 13 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000147-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão de ID 958824, por meio da qual o MM Juiz de piso acolheu a “Exceção de Pré-executividade” oposta pelos Agravados, reconhecendo o cerceamento de seu direito de defesa no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurarem nas CDA ́s como corresponsáveis, bem como condenou o Estado/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 3º, incisos do CPC.

Verifica-se que os Agravados, no curso do processo de Execução Fiscal ajuizado em face de empresa da qual são sócios, opuseram Exceção de Pré-Executividade requerendo o seu acolhimento para o fim de excluí-los da execução.

O MM Juiz de piso acolheu a Exceção de Pré-executividade destacando que:

“Inicialmente, antes de adentrar, na apreciação da matéria suscitada na exceção de pré-executividade, verifico, preliminarmente, que os excipientes não integram propriamente o polo passivo da ação executiva, entretanto, seus nomes constam nas CDA ́s como corresponsáveis.

Convém ainda mencionar que até a presente data, não houve qualquer redirecionamento em face dos sócios excipientes.

Inobstante, sabe-se que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204 c. c. o art. 3º da Lei n. 6.830/80).

Portanto, não há nenhuma dúvida de que o sócio ou diretor ou aquele que, de qualquer modo, figure na certidão da dívida ativa tem sua responsabilidade presumida independente de constar no título a sua qualificação como sócio-gerente ou administrador e, portanto, corresponsável da dívida, cabendo-lhe o ônus de comprovar que não praticou nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135, III, do CTN. [...]

Observa-se, portanto, que o artigo 6º, §1º da LEF é taxativo no sentido de que a CDA é parte integrante da execução fiscal como se estivesse transcrita, consequentemente, pode-se concluir que o sócio, cujo nome faz parte da CDA, também é integrante da execução fiscal, ainda que não tenha ocorrido formalmente o redirecionamento da execução em face do mesmo. [...]

No caso dos autos, verifica-se a condição de terceiros interessados, vez que os nomes dos excipientes constam na Certidão de Divida Ativa como corresponsáveis, acarretando-lhes diversos prejuízos, tanto de ordem moral, como material, ademais, as decisões proferidas nos autos em referência poderão ter consequência direta em relação aos excipientes. [...]

Assim, as circunstâncias do caso em apreço evidenciam que o Fisco Estadual não procedeu às verificações, nem adotou as cautelas necessárias para o cumprimento dos requisitos do artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §5º,II da Lei 6.830/80, o que fulminaria a presunção de certeza, exigibilidade e liquidez do título executivo em relação aos corresponsáveis, visto que sequer participaram do PTA.

ISSO POSTO, considerando todos os fundamentos aduzidos, acolho a exceção de pré-executividade e, consequentemente, reconheço o cerceamento de defesa dos excipientes no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurarem nas CDA ́s como corresponsáveis.

Assim sendo, condeno o excepto nos honorários advocatícios, que arbitro no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 3º, incisos do CPC.”

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual o Estado/Agravante procura demonstrar que os Agravados não têm interesse em opôr Exceção de Pré-executividade, considerando que não fazem parte do polo passivo da Execução Fiscal, bem como que os honorários advocatícios foram fixados em valor exorbitante.

Conforme mencionado, embora o nome dos sócios conste na Certidão de Dívida Ativa, a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a empresa da qual são sócios.

Analisando a petição inicial, constata-se que apesar de os Agravados constarem da CDA, os mesmos não foram instados a integrarem o polo passivo da ação, não havendo pedido neste sentido.

O pedido formulado pelo Estado/Agravante foi o seguinte:

1) A CITAÇÃO APENAS da EMPRESA EXECUTADA Nova Comercio de Moveis LTDA PELO CORREIO e, posteriormente, pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8 ° da Lei 6.830/1980, para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, pague o total da dívida ou garanta a presente Ação de Execução Fiscal.

A decisão recorrida concluiu que, se o nome dos sócios consta na CDA, automaticamente estes estão inseridos no polo passivo da ação, em razão do disposto no § 1º do artigo 6º da Lei n.º 6.830/80, que assim estabelece: “A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita”.

O objetivo do mencionado dispositivo legal foi a simplificação da petição inicial e não estabelecer a obrigatoriedade do Estado de litigar contra todos que constam na Certidão de Dívida Ativa.

A doutrina comenta que:

A petição inicial, agora, nas execuções de Dívida Ativa, é basicamente singela. Não precisa conter todos os requisitos do art. 282 do Código de processo Civil. [...]

Os demais requisitos serão completados pela Certidão de Dívida Ativa, que será considerada parte integrante da petição inicial, como se nela “estivesse transcrita” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei de Execução Fiscal: Comentários e Jurisprudência, 11ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009, pag. 76)

O propósito de simplificar o ajuizamento da execução fiscal não pode criar a obrigatoriedade do exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório.

Acerca do tema cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento do REsp nº. 1.110.925/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou o entendimento de que A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). 2. Todavia, antes de adentrar ao mérito, necessário exercer o juízo de admissibilidade do incidente processual oposto (exceção de pré-executividade) a fim de verificar a presença dos pressupostos recursais, quais sejam, o interesse recursal e a legitimidade para recorrer. 3. Constatando que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Gold Coffee Comércio de Café Ltda, revela-se descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo sócio ante a ausência de interesse recursal, eis que não integra o polo passivo da ação executória. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). Portanto, deixo de condenar o excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 064189000090, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - CDA - NULIDADE AFASTADA - DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇO - DES - REGIME ESPECIAL - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Tendo, no caso dos autos, a Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte ajuizado 'Execução Fiscal' tão somente em face do Banco Bradesco, e não existindo nos autos, qualquer pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios ou coobrigados, não há que se falar em ilegitimidade passiva do coobrigado tendo em vista que este sequer integra a presente lide. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.151113-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018)

Assim, o reconhecimento da legitimidade e do interesse do sócio que não consta como parte na Execução Fiscal em opôr Exceção de Pré-executividade, apenas pelo fato de constar na Certidão de Dívida Ativa que a integra, importa, por vias transversas, em se reconhecer que o Estado/Agravante seria obrigado a litigar contra todos aqueles que constam em uma CDA, ou seja, que se trataria de uma espécie de litisconsórcio passivo necessário, o que não se mostra razoável.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a falta de interesse dos Executados, ora Agravados, em interpor Exceção de Pré-executividade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE OPOSTA POR SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA MAS QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA AÇÃO. ART. 6º, § 1º, DA LEI 6.830/80. OBJETIVO DE SIMPLIFICAR A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1 - Embora o nome do sócio conste na Certidão de Dívida Ativa, a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a Empresa da qual é sócio. 2 - O propósito do § 1º do art. 6º da Lei n.º 6.830/80 foi simplificar o ajuizamento da Execução Fiscal e não criar a obrigatoriedade do Exequente de litigar contra os sócios que integram a certidão de dívida ativa e não foram incluídos no polo passivo da demanda, posto que não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo obrigatório. 3 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.